Tribunal: TJSP
Processo: 0004093-97.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% (ou 2/5) da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento na fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% (ou 2/5) da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento na fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal – Agravo desprovido.